Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer pronunciamento judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão sobre questão a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O acórdão é claro, ao afastar todos os argumentos relevantes do embargante referentes à nulidade do procedimento licitatório por falta de publicidade e transparência. Os fatos relacionados à possibilidade de transmissão da sessão de abertura das propostas com transmissão ao vivo, disponível a todos, por meio de canal com acesso ao público no Youtube, durante o período de pandemia; os limites da câmara e da transmissão; o comportamento dos licitantes; e o acesso à proposta da empresa vencedora; foram todos enfrentados pelo julgado.
3. Além disso, o art. 489, IV, do CPC dispõe que é carente de fundamentação a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Dessa forma, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.